Tribunal: TJPA
Processo: 0800384-27.2020.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800384-27.2020.8.14.0045

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE REDENCAO

APELADO: MARIA IRACEMA DA SILVA ARAUJOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE REDENÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL. PLEITO DE EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RELAÇÃO AO ESTADO DO PARÁ. PROVIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, À UNANIMIDADE.

Tratar-se da hipótese do instituto da confusão, expresso no artigo 381 do Código Civil, que ocorre quando uma mesma pessoa reúne a condição de credor e devedor.

Partindo dessa premissa, ressalto que a verba honorária não é devida pelo Estado do Pará, uma vez que configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, tendo em vista que a Defensoria Pública (representante do apelado) é integrante do Poder Executivo do Ente Federativo que a criou, no caso, é o Estado do Pará.

Por oportuno, acrescento, que sequer se cogita a respeito da procedência do argumento de autonomia da Defensoria Pública, tendo em vista que a Emenda Constitucional nº 45/2004 concedeu, tão somente, a autonomia financeira e administrativa, não afastando a impossibilidade de condenação, pois a Defensoria Pública continua sendo parte integrante do Estado.

Ademais, não é de se olvidar que a questão relativa ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública nas contendas que atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual integra se encontra afeta ao Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ, com reconhecimento de Repercussão Geral, sendo assim, considerando-se que não houve alteração de entendimento e continua válida a interpretação cristalizada da
Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
.”

Assim, mantenho apenas a condenação do Município de Redenção, haja vista que são devidos honorários sucumbenciais, por se tratar de Ente Federativo diverso da Defensoria Pública (Estado)

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO interposto pelo Estado do Pará
, para reformar a sentença de 1º grau e excluir a condenação do ESTADO DO PARÁ em pegar honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, devendo ser mantida a condenação do Município de Redenção, haja vista que são devidos honorários sucumbenciais, por se tratar de Ente Federativo diverso da Defensoria Pública (Estado). Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, conforme a fundamentação do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado do Pará
, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Redenção que, nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela provisória, ajuizada em face do ora apelante, julgou procedente o pedido da inicial, conforme parte dispositiva, transcrita
in verbis
(Id. 7914477 -p. 1/7):

“(...) Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para: a. CONFIRMAR a decisão de tutela antecipada proferida em ID 16424888, DETERMINANDO que os requeridos providenciem, sem qualquer ônus à requerente, a marcação e posterior realização de consulta médica imprescindível à paciente MARIA IRACEMA DA SILVA ARAÚJO na data marcada, conforme prescrição médica, com COMUNICAÇÃO PESSOAL da data marcada para a consulta, e que isso se dê no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária deR$1.000,00 (mil reais) até o máximo de R$10.000,00 (dez mil reais);b. CONDENAR DEFINITIVAMENTE os réus ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, para que providenciem o atendimento médico imprescindível à paciente MARIA IRACEMA DASILVA ARAÚJO, conforme prescrição médica, ficando a cargo do Estado do Pará a marcação e realização de consulta oftalmológica com médico especialista retinólogo para realização de panfotocoagulação a laser, enquanto a cargo do Município de Redenção que forneça o TFD necessário ao tratamento em localidade a ser indicada pelo ente estatal, bem como os medicamentos e demais insumos necessários à completa recuperação da requerente e que estejam em sua competência administrativa;(...) Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, promova-se o arquivamento dos autos com as cautelas legais. Sem reexame necessário. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. (...)”

Em exordial, a autora Maria Iracema da Silva Araújo, representada pela Defensoria do Estado do Pará, ajuizou a presente ação, alegando que é idosa, portadora de diabetes, obesidade e retinopatia diabética, motivo pelo qual necessita de consulta com especialista em retina para a realização de Panfatocoagulação a laser.

Alega ainda que, a solicitação mais recente da Central de Regulação para a realização do tratamento médico adequado a situação da requerente ocorreu em 06-11-2019. Contudo a mesma vem tentando o tratamento via SUS há mais de ano e que já tivera redução importante da acuidade visual secundário a retinopatia diabética.

Sobressalta que faz hemodiálise três vezes por semana no hospital regional de redenção. assim, caso o tratamento de retina da requerente tenha que se fazer fora do Município de Redenção, devem ser tomados os cuidados necessários para que a requerente realize a hemodiálise de acordo com a sua necessidade.(Id. 7914441 –p.2/3).

Em decisão interlocutória, o Juízo a quo deferiu a tutela antecipada (Id. 7914452 -Pág. 2/3).

O Município de Redenção informou nos autos que foi realizado o agendamento do exame pleiteado (Id. 7914449 -p. 1).

O Estado do Pará apresentou contestação, pleiteando a revogação da tutela antecipada, tendo em vista a excessiva dificuldade no cumprimento da liminar no atual cenário de calamidade da saúde pública, bem como se comprometeu a informar ao Juízo qualquer informação nova a respeito da remarcação da consulta. (Id. 7914461 -Pág. 8)

Em sentença, o Juízo a quo julgou procedente o pedido da inicial, conforme transcrito alhures (Id.7914477 -p. 1/7).

O Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação Cível, pugnando que a Apelação seja conhecida e provida para reformar a sentença do MM. Juízo a quo no sentido de excluir da decisão os honorários sucumbenciais fixados contra o apelante. (Id. 7914483 -Pág. 7).

A apelada apresentou contrarrazões aos Recursos, alegando que em decorrência da autonomia da Defensoria Pública que possui orçamento próprio e destacado, o instituto da confusão não pode se aplicar ao caso em apreço. (Id.7914488 –p.4).

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que se manifestou pelo CONHECIMENTO e, no mérito, pelo PARCIAL PROVIMENTO do Recurso de Apelação interposto, devendo ser reformada a decisão ora guerreada, afim de arbitrar honorários advocatícios em favor do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Pará a serem pagos pelo Município de Redenção, obedecidas as formalidades legais. (ID. 7937330).

É o relatório. Incluir na pauta virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme destacado no relatório, cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não ao recebimento de honorários advocatícios por parte da Defensoria Pública do Estado do Pará em demanda que litiga contra o Estado do Pará e Município de Redenção, representando os interesses da parte apelada Maria Iracema da Silva Araújo.

Pois bem.

Assento, de plano, que assiste razão ao apelante, como passo a demonstrar.

No particular, destaco que o Código de Processo Civil prevê que os honorários sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, quando não for possível mensurá-lo, adota-se como método alternativo o valor da causa. Nesse sentido, o artigo 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - O grau de zelo do profissional;

II - O lugar de prestação do serviço;

III - A natureza e a importância da causa;

IV - O trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu Serviço”.

Com efeito, entendo tratar-se da hipótese do instituto da confusão, expresso no artigo 381 do Código Civil, que ocorre quando uma mesma pessoa reúne a condição de credor e devedor.

Partindo dessa premissa, ressalto que a verba honorária não é devida pelo Estado do Pará, uma vez que configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, tendo em vista que a Defensoria Pública (representante do apelado) é integrante do Poder Executivo do Ente Federativo que a criou, no caso, é o Estado do Pará.

Por oportuno, acrescento, que sequer se cogita a respeito da procedência do argumento de autonomia da Defensoria Pública, tendo em vista que a Emenda Constitucional nº 45/2004 concedeu, tão somente, a autonomia financeira e administrativa, não afastando a impossibilidade de condenação, pois a Defensoria Pública continua sendo parte integrante do Estado.

Ademais, não é de se olvidar que a questão relativa ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública nas contendas que atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual integra se encontra afeta ao Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ, com reconhecimento de Repercussão Geral, sendo assim, considerando-se que não houve alteração de entendimento e continua válida a interpretação cristalizada da
Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
.”

Ilustrativamente, cito julgados do Superior Tribunal de Justiça, que se alinha à tese firmada de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou contra autarquia que integra a mesma Fazenda Pública, verbis.

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA 421/STJ. APLICAÇÃO. 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo particular informando que não foram fixados honorários advocatícios na origem. 2. Constatado o erro material consistente na condenação do Estado do Tocantins a pagar honorários recursais à sua Defensoria pública, faz-se necessária sua correção, razões pelas quais devem ser acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração 3. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para excluir, da parte dispositiva do acórdão combatido, a condenação em honorários recursais”. (STJ. EDcl no REsp 1805588/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01/09/2020, DJe 01/12/2020).

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROPOSTA DE OVERRULING. SÚMULA 421/STJ. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO CONTEXTO DA AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de instituto processual de origem correicional, e não havendo expressa previsão normativa, não se admite a utilização da reclamação com o propósito de provocar a Corte a promover a superação de precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A Corte Especial, no julgamento da Rcl 36.476/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, concluiu que o recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo especial, com amparo no art. 1.030, I, "b", do CPC, é o agravo interno dirigido ao Tribunal local, não sendo cabível o ajuizamento da reclamação. 3. No caso, não se cogita de usurpação de competência desta Corte Superior, na medida em que o Tribunal reclamado decidiu em consonância com precedentes atuais do STJ de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante. Ademais, o verbete da Súmula 421/STJ já foi editado no contexto da autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, não estando presentes os requisitos para o overruling. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt na Rcl 37.830/MS, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/06/2020, DJe 14/08/2020).

Na mesma linha de intelecção, colaciono os seguintes julgados desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ANTE A PERDA DO OBJETO. CONDENAÇÃO DO DETRAN EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO DA CONFUSÃO. ART. 381 DO CC. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. I- Ação Anulatória de Multa c/c tutela antecipada. Feito extinto sem resolução de mérito ante a perda do objeto, condenando o Detran ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. II- Hipótese de confusão. Artigo 381 do CC. A verba honorária não é devida pois a Defensoria Pública é órgão pertencente ao Estado do Pará assim como o Departamento de Trânsito do Estado. Inteligência do enunciado da Súmula nº 421 do STJ: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” III- Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença de 1º grau e excluir a condenação do Detran em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública”. (TJPA. 4947725, 4947725, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-21 - Grifei).

“APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE PROVIMENTO. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Consoante decidido pelo Colendo STJ, em sede de Recurso Especial, "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença' (Súmula 421/STJ). Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. Precedentes Jurisprudenciais do C. STJ e deste TJ/PA. 2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJPA. 3432516, 3432516, Rel. Ezilda Pastana Mutran, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-27, Publicado em 2020-08-05 - Negritei).

Assim, mantenho apenas a condenação do Município de Redenção, haja vista que são devidos honorários sucumbenciais, por se tratar de Ente Federativo diverso da Defensoria Pública (Estado)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO interposto pelo Estado do Pará
, para reformar a sentença de 1º grau e excluir a condenação do ESTADO DO PARÁ em pagar honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, devendo ser mantida a condenação do Município de Redenção, haja vista que são devidos honorários sucumbenciais, por se tratar de Ente Federativo diverso da Defensoria Pública (Estado)

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 21/02/2022